Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que julgou parcialmente provido para fixar o regime de visitas da seguinte maneira: a) o genitor terá o direito de visitas, uma vez por semana e com pernoite, a combinar com a genitora, devendo o retirar o infante às 10h da manhã e devolvendo-a à genitora às 10h do dia seguinte; b) poderá o genitor retirar o menor da casa materna às 10h do sábado, devendo devolvê-lo no mesmo local às 18h do domingo. 1.1. A embargante alega contradição no aresto. Aduz que a fundamentação não se encontra em consonância com os fundamentos sustentados em sede contestatória. Aduz que sempre se opôs a implementação do pernoite na idade que o infante se encontra. Alega que o aresto é obscuro ao dizer que a embargante possui uma relação “harmoniosa” com o embargado. Sustenta ser imprudente alterar o regime fixado na sentença, haja vista as circunstâncias excepcionais advindas do COVID-19.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Já a omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Segundo o STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.3. De acordo com a doutrina, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
3. Quanto à contradição, não assiste razão a embargante. 3.1. Conforme salientado, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e o entendimento da parte. Ora, o juíz não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O fato de não ter sido acolhido tese apresentada em sede de contestação, não infirma o fato de que o magistrado analisou todas as provas dos autos. 3.2. Quanto à obscuridade, também sem razão a embargante. 3.3. A embargante afirmou, na peça contestatória, nunca ter se oposto à convivência do filho com o pai. Cumpre ressaltar que, em resposta ao parecer técnico da psicossocial, a embargante concordou com a ampliação do convivio paterno, mencionando, inclusive a inclusão do pernoite a partir do momento em que a criança completasse dois anos de idade. Confira o trecho da peça: “De 24 meses a 3 anos (começar a trabalhar a pernoite) - 1 vez por semana pernoite - 1 pernoite no final de semana”. 3.4. Quanto ao conceito de “harmonioso” utilizado no aresto, esta se refere a ausência de animosidade entre as partes e, principalmente, se refere a ausência de oposição à convivência do filho com o genitor.
4. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos rejeitados.